Tribunal: TJSP
Processo: 1010914-64.2018.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM MÓVEL – ESBULHO – AUSÊNCIA DE PROVA.
1 - Não se podendo aferir a verossimilhança do alegado na petição inicial por meio das provas trazidas ao presente e, sendo certo que era ônus do recorrente produzir as provas necessárias à demonstração do direito pleiteado, qual seja, que houve o esbulho, impõe-se a manutenção da r. sentença.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001132
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010914-64.2018.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSE
APARECIDO FERREIRA DO NASCIMENTO ME, é apelada EILANDE
FEITOZA RIBEIRO CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010914-64.2018.8.26.0006 -Voto no 30220
2
APELANTE: JOSÉ APARECIDO FERREIRA DO NASCIMENTO ME
APELADO: EILANDE FEITOZA RIBEIRO CARVALHO
COMARCA: SÃO PAULO 1a VARA CÍVEL FORO REGIONAL DE PENHA DE
FRANÇA
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: Dr. José Luiz de Jesus Vieira
(mlf)
EMENTA
APELAÇÃO
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
BEM
MÓVEL ESBULHO AUSÊNCIA DE PROVA.
1 - Não se podendo aferir a verossimilhança do alegado na
petição inicial por meio das provas trazidas ao presente e,
sendo certo que era ônus do recorrente produzir as provas
necessárias à demonstração do direito pleiteado, qual seja,
que houve o esbulho, impõe-se a manutenção da r. sentença.
RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
132/136, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a demanda, condenando o
autor ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários
advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.
Entendeu o Ilustre Magistrado a quo, que a requerida demonstrou que
detinha a melhor posse, uma vez que, além de estar na posse do veículo, ainda
portava o documento de transferência da titularidade em seu nome, assinado pelo
autor, com firma reconhecida.
Irresignado o autor recorreu.
Alegou, em suma, que era o proprietário do veículo objeto da lide e que
teria emprestado o bem para a requerida, uma vez que os dois eram namorados, além
dela ser sua funcionária. Aduziu que, com o fim do relacionamento e a demissão da ré,
solicitou a devolução do veículo, mas houve recusa por parte da requerida. Afirmou
que o veículo estava financiado em nome da sua empresa e que não havendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010914-64.2018.8.26.0006 -Voto no 30220
3
consenso entre as partes, lavrou um boletim de ocorrência. Alegou ainda que,
inobstante a requerida ter juntado o documento de transferência de propriedade do
veículo, assinado e com firma reconhecida, ela não comprovou que quitou o preço do
bem. Ainda, alegou que comprovou o distrato, mediante declaração firmada em
Cartório. Pediu a reforma da r. sentença.
Processado o recurso, houve apresentação de contrarrazões, sendo os
autos remetidos a este E. Tribunal.
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
Isto porque, como bem ponderado na r. sentença, a prova produzida
não foi suficiente para caracterizar o esbulho.
É incontroverso que as partes tiveram um relacionamento amoroso; que
a requerida era funcionária do autor; que ele cedeu a posse do automóvel para a ré;
que ao final do relacionamento, além de demitir a ré, ele tentou reaver a posse, mas
não obteve êxito. Também, é fato que o bem objeto da lide fora dado em garantia
fiduciária.
Portanto a discussão dos autos cinge-se à posse, uma vez que a
propriedade do bem, até a quitação do financiamento, pertence à instituição financeira,
que não faz parte da lide.
Para requerer a reintegração da posse, caberia ao autor demonstrar
que houve esbulho, nos termos do que dispõe o artigo 561 e incisos do CPC.
Transcrevo:
Art. 561. Incumbe ao autor provar:
I - a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010914-64.2018.8.26.0006 -Voto no 30220
4
IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de
manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
As provas dos autos, não demonstram a ocorrência de esbulho. Note-
se que a ré juntou aos autos o documento de transferência de propriedade, preenchido
em seu nome, assinado pelo autor, com firma reconhecida, datado de 19 de setembro
de 2.017. Neste documento, consta que a requerida adquiriu o veículo pelo valor de
R$ 63.500,00.
O boletim de ocorrência lavrado pelo autor, sob o fundamento de que a
ré se recusava a devolver o veículo, ocorreu após o final do relacionamento. Ainda, a
declaração de cancelamento da venda do bem, foi efetivada pelo autor, após a
propositura da presente ação, em verdade, após a apresentação de contestação fls.
89
O Código Civil adota a teoria alemã da “gewere”, em que a posse é
essencialmente fática, neste sentido o artigo 1.196, repetindo o Código de 1916
preconiza:
Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o
exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.
A ação possessória é fulcrada na posse, logo, em fundamentos fáticos,
dada a natureza da posse, enquanto que a ação petitória tem fundamento jurídico, na
propriedade. Nas palavras de Nelson Nery, a ação ora em análise tem “tríplice
estrutura de fato”, já que o fundamento, o pedido e a sentença são fáticas (RP
52/170).
Desta forma, não se podendo aferir a verossimilhança do alegado na
petição inicial por meio das provas trazidas ao presente e, sendo certo que era ônus
do recorrente produzir as provas necessárias à demonstração do direito pleiteado
impõe-se a manutenção da r. sentença.
Para tanto, valho-me do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça. Referido dispositivo estabelece que “Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010914-64.2018.8.26.0006 -Voto no 30220
5
O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA tem prestigiado
este entendimento quando predominantemente reconhece "a viabilidade de o órgão
julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no decisum" (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel.Min. João Otávio de
Noronha, j. de 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. de
21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e
REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Maria Lúcia Pizzotti

Relatora